Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-59.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Vistos, etc... Ao examinar o caderno processual, observa-se que o advogado da Apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., Dr. José Carlos Van Cleef de Almeida Santos – OAB SP 273.843, que assina eletronicamente a apelação de ID 67630586, encontra-se sem procuração nos autos. Intime-se, portanto, a Apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator